Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DO RÉU. SUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a apelante não atendeu à intimação para indicar endereço completo da apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC, em razão da suposta insuficiência do endereço informado na petição inicial, quando este coincide com o endereço fornecido pela apelada no contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma estrita, razão pela qual o indeferimento da petição inicial é admissível apenas quando o vício inviabiliza o exame do mérito ou o atendimento de requisito legal essencial.
4. A petição inicial preenche os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, e o endereço informado pela apelante coincide com o previsto no instrumento contratual firmado entre as partes, o que presume sua suficiência para os fins legais.
5. O Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de validade do endereço constante do contrato para fins de comprovação de mora, entendimento aplicável, por analogia, à fase inicial da ação de busca e apreensão.
6. A insuficiência de dados complementares não descaracteriza a adequação do endereço, o que torna indevida a transferência do ônus ao credor quando a informação foi prestada pelo devedor.
7. O art. 319, § 1o, do Código de Processo Civil permite a requisição de diligências para complementar informações insuficientes, o que evidencia que eventual dificuldade de citação não justifica, por si só, o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. O endereço contratual indicado pela parte autora presume-se suficiente para fins de citação e início da marcha processual, o que torna indevida a extinção do processo por ausência de emenda quando esse endereço corresponde ao constante do contrato. 2. A ausência de dados complementares no endereço fornecido não impede o prosseguimento da demanda. 3. A extinção do processo por vício na petição inicial exige vício essencial e insanável, razão pela qual não é cabível quando a irregularidade relaciona-se à dinâmica procedimental posterior."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.132/STJ.